Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS INDENIZATÓRIAS.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal há muito vem entendendo que o adicional noturno deve incidir sobre toda a remuneração percebida pelo servidor, incluindo as vantagens que se agregam ao vencimento, com exceção das parcelas indenizatórias.